Tribunal: TJSP
Processo: 1005007-34.2017.8.26.0624
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em 1a instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005007-34.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos DIEGO GALLO IAFELIX (INTERDITO(A)) e MARISA DE
FÁTIMA GALLO DE CAMARGO (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005007-34.2017.8.26.0624 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1005007-34.2017.8.26.0624 – TATUÍ
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECDO.: DIEGO GALLO IAFELIX E OUTRO.
INTERESSADA: MUNICIPALIDADE DE TATUÍ E OUTRO.
JUIZ PROLATOR: Fernando José Alguz da Silveira.
VOTO No 35.148
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento
de medicamentos Dever do Estado Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes Segurança concedida em 1a
instância Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação mandamental na qual pleiteia o
impetrante o fornecimento do medicamento Invega Sustenna 75mg, uma vez
que é portador de Esquizofrenia Paranoide e não possui condições financeiras
para custear o tratamento.
A respeitável sentença, proferida às fls. 98/104, cujo
relatório ora se adota, concedeu a segurança, para determinar a dispensação
em favor do impetrante do medicamento prescrito, tornando definitiva a
liminar de fls. 34/35, facultando à Administração a opção pelo genérico ou
por medicamento de comprovada igual eficácia, ainda que composto por
princípio ativo diverso.
Ausentes os apelos voluntários, subiram os autos
para apreciação do recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005007-34.2017.8.26.0624 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Trata-se de ação mandamental na qual pleiteia o
impetrante o fornecimento do medicamento Invega Sustenna 75mg, uma vez
que é portador de Esquizofrenia Paranoide e não possui condições financeiras
para custear o tratamento.
Com efeito, as normas, constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação
de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face do
Município não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou
ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,7.12.2010, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade do medicamento pleiteado pelo impetrante (fls. 23/28), contando-
se com relatório médico e receituário atualizados. Tal exigência visa garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005007-34.2017.8.26.0624 -Voto no
4
a sua sobrevivência e o tratamento de sua enfermidade. Entretanto em razão
do valor do fármaco, não tendo o postulante condições financeiras para
adquiri-lo, pleiteia-o junto ao Poder Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o impetrante tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-Administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005007-34.2017.8.26.0624 -Voto no
5
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não dos medicamentos solicitados é da competência do Dr. Antônio José
Albuquerque Brasil (CRM no 41042), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina) de sorte que o inconformismo da apelante acerca da conveniência
ou não de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos
que inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos
da rede pública para comprovar sua moléstia.
De rigor, assim, a manutenção integral da r.
sentença monocrática.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005007-34.2017.8.26.0624 -Voto no
6
LEME DE CAMPOS
RELATOR